Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por L. B. A., em relação a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos de Ação de Exigir Contas do processo de interdição PJE 0703232-04.2019.8.07.0014. A apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Decisão ID 78073422 determinou que a apelante comprovasse a alegada hipossuficiência. A apelante quedou-se inerte, certidão ID 78546746. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por fim, e, lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de apelação equivale a R$ 23,26), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador